Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740932-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ROSEANE ALVES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu, em parte, atutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante (autos no 0712198-19.2024.8.07.0001, ID no 209784520). 2. A decisão determinou que a ré, agravada, “suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00, com escopo de obstar a comercialização ilícita dos produtos.” 3. A decisão também determinou a expedição de ofício a “VIVO para que informe se o titular da conta telefônica (12) 98805-2169 é da requerida (ROSEANE ALVES DA SILVA, CPF n. 060.828.983-38) e, em caso positivo, apresente os dados cadastrais. Indefiro a quebra dos dados para alcançar outras informações, eis que ao processo civil cabe apurar a responsabilidade da requerida;” 4. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que para preservar os direitos autorais dos cursos e dos materiais didáticos de sua propriedade, deve contar com o auxílio dos provedores de telecomunicação e dos responsáveis pelo processamento dos pagamentos, de modo a interromper a conduta danosa. 5. Destaca que a expedição de ofícios ao Mercado Pago e à Meta Platforms Inc é necessária “[...] para que proceda com a suspensão da conta bancária da ré, com os bloqueios dos valores auferidos ilegalmente por ela [...].” 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida em sua integralidade e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 64468756 e no 64468757). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, bem como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A decisão recorrida identificou a necessidade de coibir a prática ilegal imputada à agravada e determinou a suspensão imediata da disponibilização, da divulgação, da reprodução e da comercialização dos cursos online, dos materiais em PDF e do conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 15.000,00. 13. Também determinou a expedição de ofícios à operadora de telefonia móvel Vivo, para esclarecer se a titular da conta telefônica mencionada na decisão seria a agravada e, em caso positivo, apresentasse os dados cadastrais, assim como ao Mercado Pago no que se refere à chave Pix cs.cursoscc@gmail.com. 14. Foi apresentada resposta no ID no 206069197, com os dados solicitados, o que viabilizou a emenda à inicial para incluir a agravada no polo passivo da demanda (ID no 209304711). 15. O ofício encaminhado à operadora de telefonia móvel, Vivo S.A., para que fornecesse os dados do(a) titular do número de telefone indicado na origem, retornou com informações pertencentes a terceira pessoa que não integra a lide (ID no 211804239 e seguintes). 16. Nesse cenário, constata-se que a decisão adotou medidas com o intuito de evitar que a comercialização ilegal continue sendo realizada pela agravada, a quem compete adotar todas as diligências necessárias para cumprir a ordem judicial, sob pena de suportar o pagamento da multa diária arbitrada. 17. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial, em contraposição ao que fora apresentado em sede de defesa. Por conseguinte, é desnecessária a apreciação prévia do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado na petição inicial e as provas produzidas no curso do processo. 18. As medidas deferidas na decisão recorrida já são suficientes para afastar a situação de dano que o agravante relata e diante da necessidade de apurar a responsabilidade pela comercialização indevida do material didático, faz-se necessário aguardar a instrução probatória. 19. A expedição de ofícios para identificar a titularidade da conta disponibilizada aos usuários para pagamento, assim como a investigação quanto aos eventuais pagamentos recebidos pela agravada, contribuirá para a solução da controvérsia e preservará a utilidade do processo, em observância à efetividade da prestação jurisdicional, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO